Tribunal: CARF
Processo: 13832.720093/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.720093/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.249 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS SAHADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellilpe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-65.041 - 5a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 30 de março de 2015 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 6 a 12, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano calendário
2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.782,99,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.720093/2011-11
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720093/2011-11

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os seguintes valores: rendimentos tributáveis de
R$37.836,19 para R$38.380,09, despesas médicas de R$1.492,27 para R$0,00, pensão
alimentícia judicial de R$18.000,00 para R$0,00.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$72,32.
Ocorrida a ciência em 04/05/2011, fl. 52, em 06/06/2011, o contribuinte apresenta, a
impugnação de fls. 2 a 4, instruída com os documentos de fls. 5 a 51, na qual alega, em
síntese, que os rendimentos no valor de R$543,90 lançados como omitidos constam do
comprovante de rendimentos entregues pela fonte pagadora como isentos e não
tributáveis. Alega ainda que as deduções pleiteadas são comprovadas pelos documentos
que junta aos autos.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da obrigação de
pagamento e do efetivo pagamento de pensão alimentícia judicial, fls. 70 e 71.
Entretanto, não se manifestou.
Em decorrência do disposto no 1o da Instrução Normativa RFB 1.061, de 2010, exarou-
se o Despacho Decisório à fl. 77 e o Termo Circunstanciado às fls. 73 a 76, mantendo-
se parcialmente a exigência formalizada na notificação de lançamento, para exigir
imposto suplementar no valor de R$3.372,62, sobre o qual incidem multa de ofício e
juros de mora. Na revisão procedida foram alteradas as despesas médicas de R$0,00
para R$1.492,27.
Cientificado em 03/04/2014, o contribuinte não se manifestou.
A 5a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos. Impugnação
Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720093/2011-11

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720093/2011-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções de despesas médicas e pensão alimentícia.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os argumentos da impugnação.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720093/2011-11

aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
Quanto à dedução pertinente à pensão alimentícia, o art. 8o, inc. II, f, da Lei 9.250, de
1995, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
O § 3o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, prevê:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
No intuito de comprovar fazer jus à dedução de pensão alimentícia no valor de RS
18.000,00 foram apresentados Certidão de Casamento com Averbação da Separação
Consensual, Petição do Processo de Separação Consensual n° 1.662/97 doze recibos de
pagamentos que teriam sido efetuados à filha Larissa Ferreira Sahade, nascida em
12/02/1981, no montante de R$6.000,00 a título de custeio pessoal (fls. 39/42) e doze
recibos de pagamentos que teriam sido efetuados à filha Luana Ferreira Sahade, nascida
em 03/06/1985, no montante de R$12.000.00 a título de custeio pessoal (fls. 43/46) e
Comprovantes de Depósitos na agência 0429-4 e conta corrente 10.039-0 de Luana
Ferreira Sahade no montante de R$ 3.920,00 (fls. 47/51).
O sujeito passivo foi intimado a comprovar (fls. 70/72) que as filhas cursavam
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau no ano-
calendário, visto que a pensão alimentícia havia sido fixada em oito salários mínimos
para a(o)s filha(o)s em decorrência do desfazimento consensual da sociedade conjugal
ou do vínculo marital conforme previsto nos arts. 1.120 a 1.124 do Código de Processo
Civil e que o alimentante seria responsável pelo ensino superior da(o)s filha(o)s desde
que previamente consultado conforme expressamente consignado na Petição de
Separação Judicial Consensual (fl. 28). Foi solicitada comprovação de que estava
obrigado ao pagamento de pensão alimentícia judicial às filhas maiores, como também a
comprovação do efetivo pagamento. O contribuinte não se manifestou.
O art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999,
dispõe:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720093/2011-11

No caso das deduções, o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las. Com
isso, o ônus probatório desloca-se para o contribuinte. A inversão legal do ônus da
prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de
comprovar e justificar as deduções, e, não o fazendo, sujeita-se às conseqüências legais,
ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Cabe, assim, ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre a legitimidade da dedução.
O sujeito passivo alega ter passado por dificuldades financeiras e problemas de saúde
anexando documentos comprobatórios à impugnação. Alega que devido a sua situação,
firmou acordo verbal com a genitora dos filhos do casal, ficando convencionado que
pagaria pensão diretamente às filhas Larissa e Luana na quantia declarada, em
desacordo com o estipulado no acordo homologado judicialmente. Em decorrência da
alegada situação, foi o contribuinte intimado a comprovar o efetivo pagamento, por
meio de documentos bancários. O contribuinte não comprovou que as filhas cursavam
2o ou 3o grau e que ele arcava com o pagamento das despesas de instrução.
Larissa Ferreira Sahade, nascida em 12/02/1981, não é incapacitada física e
mentalmente para o trabalho e inclusive possuía vínculo empregatício no
ano calendário em análise.
Assim, considerando-se os documentos que instruem os autos, acata-se como pensão
alimentícia judicial dedutível o valor R$3.920,00 constante dos comprovantes de
depósitos às fls. 47/51 efetuados para a filha Luana Ferreira Sahade, nascida em
03/06/1985.
Assim sendo, refazem-se os cálculos do ajuste anual:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.249 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720093/2011-11

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar saldo de
imposto a pagar no valor de R$2.294,62, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de
mora.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 113
DF CARF MF
Original